Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME. INÉPCIA. PROCURAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Cuida-se de queixa-crime por meio da qual o querelante atribuiu ao querelado a prática da conduta prevista no artigo 140 (injúria) do Código Penal (CP), que foi rejeitada nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal (CPP), extinguindo a punibilidade do fato atribuído ao querelado, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do CP.
2. A queixa-crime narrou que, no dia 01.09.2022, às 09h23, o apelante/querelante teria sido xingado de “maluco surtado” por meio de aplicativo de mensagens. Em síntese do seu recurso, o apelante sustenta que a procuração juntada nos autos cumpriu as regras do art. 44 do CPP e demais requisitos de propositura, de modo que a inicial deve ser recebida e processada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Hipótese de isenção de preparo nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
4. A imagem da conversa havida entre o querelante e o querelado, embora seja capaz de apresentar indícios de autoria e de materialidade, não desincumbe o autor da queixa-crime de cumprir os demais requisitos do art. 41 do CPP, devendo expor, de maneira objetiva e pormenorizada, as condutas supostamente ofensivas à sua honra com todas as suas circunstâncias, viabilizando o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não cumpridos os requisitos legais atinentes à espécie, a queixa-crime deve ser rejeitada por ser inepta (art. 395, I, do CPP).
5. Ademais, a queixa-crime deve ser apresentada por procurador com poderes especiais e devem constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção dos fatos criminosos (art. 44, CPP), não bastando a mera indicação da capitulação jurídica. A ausência desse requisito específico enseja a rejeição da queixa-crime por ausência de pressuposto processual (art. 395, II, do CPP).
6. Ainda que fosse vício passível de correção, este deveria ser sanado dentro do prazo decadencial para a propositura da ação penal privada. Passados mais de 6 meses da data em que a autoria do fato se tornou conhecida, não se faz possível a emenda, diante do exposto no art. 103 do CP e art. 38 do CPP. Trata-se de prazo decadencial, sua natureza é peremptória, fatal e improrrogável, não se sujeitando a interrupção ou suspensão.
7. Nesse contexto, ausentes os requisitos para propositura da queixa-crime, mantém-se a decisão a quo.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados 10%(dez por cento) do valor da causa.
9.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.